Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO ATÍPICA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados procedentes para condenar o requerido à reparar os danos materiais sofridos pela requerente, no valor de R$ 20.000,00, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. O réu apresentou recurso regular e tempestivo. Custas recolhidas. As contrarrazões foram apresentadas.
3. O réu, em suas razões, oficiou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o reconhecimento da ausência de responsabilidade, devendo ser julgado totalmente improcedente os pedidos iniciais, pois as transações foram feitas no dispositivo habilitado pela autora, pois o ID 5B5595F68647734E, utilizado nas operações contestadas, já é utilizado por ela desde 18/09/2019, bem como pelo fato de que a operação somente pode ser realizada com uso da senha e confirmação pela autora. Afirma que, mesmo que se reconheça que as operações não foram realizadas diretamente pela recorrida, resta evidente que a sua conduta, contribuiu ativamente para o sucesso da fraude, pois a senha de seis dígitos para a confirmação das operações foi obtida no contato telefônico em que o falso atendente pede para a cliente digitá-la para a continuação do atendimento, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva da autora e/ou terceiro.
4. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente. Além disso, o pedido de cumprimento provisório da sentença não foi apresentado e, do contrário, exigiria uma caução adequada para a liberação de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Portanto, o efeito suspensivo é negado.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do artigo 14, §1o, do CDC, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada caso comprovada a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiros ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
7. O fortuito externo é aquele derivado de fato estranho às atividades bancárias, fato que não guarda nexo de causalidade com a prestação de serviço da instituição bancária. O Superior Tribunal de Justiça, na súmula n. 479, estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. A parte autora foi vítima de engenharia social e spoofing, mediante o golpe da "falsa central de atendimento". Narrou ser correntista do Banco de Brasília, tendo, no dia 27/10/22, recebido ligação do número correspondente ao referido banco. A atendente se identificou como funcionária do BRB e perguntou se ela havia feito um PIX no valor de três mil reais, o que, de pronto, foi negado. Em seguida, transferiram a ligação para o setor de fraudes bancárias, mas antes foi avisado que “o BRB não pedia fornecimento de dados, mas apenas confirmação”. O novo atendente pediu a confirmação dos dados da autora e, como estavam corretos, foi feita a confirmação. Após a ligação ser desligada, resolveu reiniciar o telefone, momento em que percebeu que seu celular foi resetado, onde pedia novas senhas para ser iniciado. Alegou, ainda, que recebeu outra ligação do funcionário do BRB alertando sobre um PIX de R$ 20.000,00 que havia sido realizado e, ao contar os fatos, o atendente lhe informou que havia sido um golpe. Após, realizou a contestação da transferência, porém foi negada pela agência.
9. Não merece prosperar, pois, a tese do banco recorrente acerca de excludente de responsabilidade, sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiro fraudador.
10. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforça o dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, de fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações. As fraudes evoluem; a segurança telefônica e cibernética das instituições bancárias também deve se expandir, em mesma medida.
11. No presente caso, a fraude sofrida pela correntista foi decorrente de ligação telefônica, efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco. Sabe-se que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais bancárias, o que faz com que as vítimas acreditem estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados.
12. A instituição financeira, que detém plena ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, deve devolver/adotar procedimentos de segurança que impeçam o sucesso da fraude. Cabe à instituição financeira, pois, obstar ou, no mínimo, adotar procedimentos mais rígidos de segurança em tais situações.
13. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços restringe-se àquela que se enquadra em evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. A atuação indevida de terceiro em contexto de fraude bancária não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, nos termos do art. 14, §3o, II, CDC e do enunciado de súmula 479 do STJ.
14. Ademais, não prospera a alegação de que as transferências foram realizadas de forma regular, sob o fundamento de que o dispositivo celular usado nas operações contestadas está registrado pelo ID 5B5595F68647734E que já é utilizado pela recorrida desde 18/09/2019, pois, como demonstrado, a fraude se deu por meio de invasão do celular da autora, que, inclusive, teve seu telefone resetado, o que visivelmente deu acesso dos fraudadores ao seu celular e as senhas bancárias.
15. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em .saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". A mesma conclusão se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso de terceiros à conta corrente.
16. Deve-se reconhecer, assim, que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quando a instituição financeira negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização de transações fora do perfil da cliente. Por sua vez, a autora foi ingênua em confirmar seus dados pessoais Daí se conclui que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude.
17. Pelo banco, o que se espera da transferência de valores altos é a utilização de meios verdadeiramente seguros para sua efetivação a fim de evitar inúmeras fraudes no meio bancário.
18. A autora, 43 anos, possui experiência bancária, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a afastá-la do evento em que ignorou os alertas para não clicar em links suspeitos ou fornecer dados bancários a terceiros e permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 10.000,00).
19. No que toca ao dano moral, ele possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Assim, somente o dano moral razoavelmente grave deve ser compensado. Meros incômodos ou dissabores limitados à indignação da pessoa e sem qualquer repercussão no mundo exterior não configuram dano moral.
20. No caso em exame, a despeito da falha na prestação dos serviços, não se vislumbra a ocorrência de violação aos direitos de personalidade da parte autora. Outrossim, destaque-se que não há relevância de elementos probatórios a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, em razão da falta de provas de comprovação de situação vexatória e seus desdobramentos na esfera subjetiva da consumidora.
21. Dessa forma, a sentença merece reparo para decotar a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
22. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença para decotar a condenação 50% do prejuízo da autora, bem como a indenização por danos morais.
23. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
24. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 23.